Tribunal: TJBA
Processo: 8077790-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077790-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ERICK FERREIRA BULCAO

Advogado(s)
:
DIJEANE SILVA COSTA

AGRAVADO: DANIELA DE SOUSA SANTOS BULCAO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE FORMAL DA AGRAVADA. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e alimentos, deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo automotor Fiat Toro Freedom, ano 2021, cor branca, placa RDF8G93, sob fundamento de estar o bem registrado em nome da autora da ação (agravada), que também responde pelas obrigações contratuais decorrentes da alienação fiduciária.
2 - O agravante alegou má-fé da agravada e utilização do veículo para fins próprios de subsistência, bem como ausência de urgência para apreensão do bem. Requereu, ainda, a revogação da liminar e concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo em nome da agravada, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A decisão agravada fundamentou-se na titularidade formal do bem pela agravada, que suporta os encargos legais e financeiros decorrentes de sua alienação fiduciária.
5 - A ausência de comprovação de urgência vinculada à saúde dos filhos não afasta a legitimidade da agravada para requerer a medida, pois o bem está sujeito a penalidades administrativas e financeiras que poderiam recair sobre ela em razão de sua utilização por terceiros.
6 - Não demonstrada a probabilidade do direito invocada pelo agravante, restou prejudicada a análise do risco de dano irreparável, não sendo possível reverter decisão que corretamente concedeu medida de urgência fundamentada.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001110-26.2024.8.05.0135
, sendo parte agravante
ERICK FERREIRA BULCÃO
e parte agravada
DANIELA DE SOUSA SANTOS BULCÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2